Tribunal: TCU
Processo: 000.479/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3651/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela MCM Comércio Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 19/2020 promovido pela Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina - EAMSC para a aquisição de gêneros alimentícios em prol da EAMSC, Capitania dos Portos de Santa Catarina (CPSC) e Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul (DelSFSul), estando a vigência do ajuste prevista para 12 meses sob o valor estimado de R$ 6.080.916,15; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria alegado, em suma, que, a despeito de terminar como vencedora do item 89 do aludido Pregão Eletrônico 19/2020, a Oderdenge Transportes Comércio e Representação Ltda. teria descumprido os itens 9.14.1, 9.14.1.1.2 e 9.14.1.1.3 do edital; Considerando que, por meio de documentação encaminhada no Comprasnet para cumprir o exigido no item 9.14.1 do edital, a Oderdenge teria apresentado o atestado de capacidade técnica emitido pela 5a Região Militar do Exército Brasileiro, comprovando o fornecimento de arroz beneficiado parbolizado e peito de frango sem pele e sem osso (Peça 23), além de outro atestado emitido pelo Grupamento de Apoio de Florianópolis do Comando da Aeronáutica, atestando o fornecimento de diversos tipos de carnes e embutidos (Peça 24); Considerando, ainda, que, em sede de recurso, o pregoeiro teria se manifestado no sentido de que teria ficado comprovada a capacidade da Oderdenge em fornecer os gêneros alimentícios, até porque a Oderdenge atuaria como a atual fornecedora de gêneros alimentícios para a EAMSC, inexistindo, até aquele momento, algo tendente a comprometer a sua capacidade de fornecimento; Considerando, contudo, que a unidade técnica destacou que as exigências fixadas pelos itens 9.14.1.1.2. e 9.14.1.1.3 do edital teriam sido atendidas intempestivamente pela Oderdenge, a partir do envio de documentação complementar, após a análise do recurso apresentado pela ora representante; Considerando que o pregoeiro teria considerado que os argumentos da ora representante seriam parcialmente procedentes e, por essa razão, teria promovido a retorno de fase no pregão para oportunizar à Oderdenge o encaminhamento da documentação complementar, tendo ela sido aceita em conformidade com a "Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar 1" (Peça 6, p. 1); Considerando que a Selog teria assinalado que, em sintonia com o art. 26 do Decreto no 10.024, de 2019, o licitante teria o dever de encaminhar " concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública " e, desta forma, não caberia o envio da documentação obrigatória após a abertura da sessão, até porque o art. 26, § 1o, do aludido de Decreto no 10.024, de 2019, indicaria que " a etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública "; Considerando que a Selog teria assinalado, ainda, que o art. 26, § 9o, do Decreto no 10.024, de 2019, trataria do envio de documentos complementares à proposta e à habilitação, mas somente " quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados ", como assentado, aliás, no item 9.6 do edital, ao tratar do envio de documentos complementares, " havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados "; Considerando, todavia, que a Selog se manifestou no sentido de, a despeito da aludida irregularidade, não subsistir os indícios de direcionamento no certame, mas apenas a tentativa de obtenção da proposta mais vantajosa, já que a empresa teria apresentado os documentos tendentes a comprovar a sua habilitação por meio de fatos preexistentes à sessão de abertura do certame, além de ter apresentado a melhor proposta para o item 89 do edital sob o valor unitário de R$ 14,20/kg, para o quantitativo estimado de 5.550kg, em comparação, por exemplo, com o lance ofertado pela ora representante sob o valor unitário de R$ 15,18/kg; Considerando, enfim, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o subsequente indeferimento da cautelar suspensiva, além de promover o envio de ciência à EAMSC, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU no 315, de 2020, sobre as falhas identificadas no aludido Pregão Eletrônico 19/2020 para serem adotadas as medidas internas cabíveis com vistas à futura prevenção dessas falhas detectadas no presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o subsequente indeferimento da cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 000.479/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: MCM Comércio Ltda. (CNPJ 13.303.499/0001-58). 1.2. Instituição: Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina - EAMSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU no 315, de 2020, para, doravante, a EAMSC abster-se de, nos futuros certames licitatórios, incorrer nas falhas ora identificadas no Pregão Eletrônico 19/2020 e, especialmente, para abster-se doravante de retornar à fase de aceitação de propostas, após já ter transcorrido a fase de recursos, com vistas a permitir a complementação da documentação de habilitação não apresentada anteriormente, ante a afronta ao art. 43, § 3o, da Lei 8.666, de 199, ao art. 26, caput e §§ 1o e 9o, do Decreto no 10.024, de 2019, e à jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 1.795/2015 e 3.615/2013, do Plenário. 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina - EAMSC, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo.